Tribunal: TJMT
Processo: 1009423-81.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009423-81.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IDENIR SANTAREM DA SILVA - CPF: 043.558.421-93 (EMBARGANTE), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), CRISTIANE DA SILVA GOMES - CPF: 062.398.301-00 (EMBARGANTE), ISAIAS DA SILVA GOMES - CPF: 055.349.131-85 (EMBARGANTE), LUCIMARA DA SILVA GOMES - CPF: 050.094.071-16 (EMBARGANTE), ANA FLAVIA FACHIN - CPF: 319.591.658-44 (EMBARGADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), WALDEMAR FACHIN NETO - CPF: 319.591.578-25 (EMBARGADO), CAMPO FORTE REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.690.541/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), CRISTIANE DA SILVA GOMES - CPF: 062.398.301-00 (EMBARGADO), IDENIR SANTAREM DA SILVA - CPF: 043.558.421-93 (EMBARGADO), ISAIAS DA SILVA GOMES - CPF: 055.349.131-85 (EMBARGADO), LUCIMARA DA SILVA GOMES - CPF: 050.094.071-16 (EMBARGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), ANA FLAVIA FACHIN - CPF: 319.591.658-44 (EMBARGANTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), WALDEMAR FACHIN NETO - CPF: 319.591.578-25 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível e apelação adesiva em ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal. A parte embargante alega omissão quanto ao pedido de cumprimento provisório de sentença, formulado em petições que tratam da urgência na execução de valores de natureza alimentar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre requerimentos autônomos relativos à execução provisória da sentença, apresentados em momento posterior à interposição dos recursos principais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à apreciação de requerimentos estranhos à matéria decidida no acórdão recorrido, sobretudo quando se referem a providências típicas da fase de execução.

4. O acórdão embargado apreciou os temas submetidos à sua análise, não cabendo à instância recursal a apreciação de requerimentos executivos, cuja competência é do juízo de origem.

5. A ausência de manifestação quanto aos pedidos de cumprimento provisório da sentença não configura omissão relevante para fins de integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração a ausência de manifestação sobre requerimentos executivos autônomos não submetidos à apreciação recursal. 2. A apreciação de medidas urgentes relacionadas à execução provisória de sentença compete ao juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1
o
, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Idenir Santarem da Silva, contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que deu parcial provimento à Apelação Cível e à Apelação Adesiva, interpostas nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em razão de acidente de trânsito com vítima fatal.

A parte Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, alegando que o pedido de cumprimento provisório de sentença formulado no id. 266038455 – que trata da inadimplência de valores alimentares reconhecidos judicialmente – não foi apreciado pela Turma Julgadora, reiterando a urgência da medida diante do caráter alimentar dos valores pretendidos.

Assevera, ainda, que reiterou tal requerimento em petição posterior (id. 270484394), sem que houvesse manifestação judicial, restando, assim, caracterizada a omissão a ser suprida.

Os
Embargados apresentaram
as contrarrazões
ao Recurso, pugnando pela sua rejeição, com aplicação de multa, por ser manifestamente protelatório
(id.
285737863
, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Embargos de Declaração, opostos por Idenir Santarem da Silva, contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que deu parcial provimento à Apelação Cível e à Apelação Adesiva, interpostas nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em razão de acidente de trânsito com vítima fatal.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Da análise do caderno processual, entendo que inexiste qualquer dos vícios indicados no dispositivo legal mencionado.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões centrais da lide, notadamente quanto à responsabilidade civil dos Requeridos, à fixação da indenização moral e material e à base de cálculo da pensão mensal, bem como quanto à dedução de valores percebidos a título de seguro DPVAT.

O pedido veiculado pela Embargante no id. 266038455, reiterado no id. 270484394, versa sobre providências voltadas ao cumprimento provisório da sentença, como expedição de ofício à empregadora, penhora via SISBAJUD e levantamento de valores, matérias que não se inserem no objeto do julgamento da apelação cível, tampouco foram enfrentadas no acórdão embargado por não se encontrarem entre os temas submetidos à análise recursal.

Sendo assim, a ausência de pronunciamento sobre tais requerimentos não configura omissão sanável pela via dos Embargos de Declaração, pois não se cuida de ponto ou questão necessária ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 489, §1
o
, IV, do CPC.

Eventuais medidas de natureza executiva devem ser veiculadas na via própria, por petição direcionada ao Juízo de origem, a quem incumbe a condução dos atos de execução, inclusive no que tange à eventual tutela de urgência em sede de cumprimento provisório de sentença.

A tentativa de rediscussão do mérito ou de integração do julgado com questões estranhas ao recurso principal não encontra guarida na sistemática dos embargos de declaração.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Registro que não vislumbrei o caráter protelatório na oposição do presente Recurso. Logo, não há falar em aplicação de multa.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração
, oposto por Idenir Santarem da Silva, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025